Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724402-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANA PERPETUA COSTA CORDEIRO RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Diante do decurso do prazo in albis para manifestação a respeito da notícia de realização de acordo nos autos principais (ID 45416776), aguarde-se o transcurso do prazo para impugnar a decisão de ID 44692133. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024